Tribunal: TJSP
Processo: 2332203-05.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/Importação
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Execução fiscal - Indeferimento de oferta de carta de fiança como garantia do juízo da execução - Carta fiança que não é apta para suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas obsta o protesto e a inscrição do débito no cadastro de inadimplentes, bem como viabiliza a expedição de CPEN - Entendimento firmado pelo E. STJ (Tema 378) - Empresa devedora que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Execução fiscal - Indeferimento de oferta de carta de fiança como garantia do juízo da execução - Carta fiança que não é apta para suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas obsta o protesto e a inscrição do débito no cadastro de inadimplentes, bem como viabiliza a expedição de CPEN - Entendimento firmado pelo E. STJ (Tema 378) - Empresa devedora que apresentou garantia que não atende às exigências legais, uma vez que não se trata de fiança bancária emitida por instituição financeira - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas – Observância dos limites traçados pelo Estatuto Processual Civil - Devolução de matéria devidamente apreciada no V. Aresto impugnado – Ausência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inconformismo da parte que deverá ser externado em via recursal própria e adequada – Embargos declaratórios com nítido caráter infringente – V. Aresto mantido.
2. Embargos rejeitados.